Tribunal: TJES
Processo: 5001008-57.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001008-57.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON LIMA DE JESUS e outros
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001008-57.2021.8.08.0012

RECTE
S
.:
ANDERSON LIMA DE JESUS E OUTRO.

RECDO.:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que mantém um contrato de financiamento junto ao banco requerido, e que após receber ligações de supostos prepostos da empresa, negociou um desconto para quitação do veículo, oportunidade em que foi vítima de fraude por terceiro. Aduz que recebeu o boleto para pagamento e o conferiu, porém todos os dados constantes no documento são verdadeiros e referentes ao contrato que possui junto à ré, bem como foi informado pelo suposto preposto de que se tratava de boleto verdadeiro, motivo pelo qual efetuou o pagamento. Por este motivo, requer a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2577580) pugnando, preliminarmente, pela gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, eis que foi vítima de fraude, sendo a instituição financeira objetivamente responsável pelo ocorrido.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2577586, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2577578) dispôs que:
“Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
. Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença impugnada.

A partir d
o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela
ocorreu
por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Num primeiro momento,
é evidente que o autor sequer entrou em
contato com os canais oficiais da recorrente objetivando o adimplemento integral do contrato existente entre as partes.
I
sto porque o contato foi efetuado por meio de aplicativo de mensagens, através de número de telefone +55 11 97491-9710, que não pertence à empresa recorrida.

Em pesquisa simples junto ao sítio eletrônico da empresa (
https://www.bv.com.br
), observo que o número utilizado por esta no referido aplicativo de mensagens é o +55 11 93379-7210.

T
udo leva a crer, por regra de experiência, que
a parte recorrente
fora vítima da prática de
um golpe
onde o falsário
se apropria dos dados pessoais do autor, sem qualquer falha no sigilo das informações do banco, e,
em posse da referida informação,

encaminha para
o
mesm
o

um
boleto fraudulento para pagamento, que se parece com o boleto original, mas que na verdade possui beneficiário diverso.

Tal situação se evidencia ainda por meio de mensagens apresentadas pelo autor ao ID. 2577544, em que este reconhece a possibilidade da ocorrência da fraude e questiona ao golpista o motivo pelo qual a empresa “Mercado Pago” consta como beneficiária do boleto pago, bem como a vinculação ao nome de pessoa física estranha ao contrato.

Na mesma conversa, o autor ainda aduz “
Mas Pode me provar que converso realmente com o banco BV ? Muita fralde anda tendo
” (ID. 2577544, fl. 04). Em mensagens trocadas junto a outro remetente, o autor é informado de que foi vítima de golpe, eis que o beneficiário seria o Mercado Pago e não o Banco Votorantim (fl. 07).

Entendo que o consumidor adotou postura negligente no caso presente, pois deveria ter desconfiado da proposta ofertada e entrado em contato direto com a empresa recorrida, de forma a confirmar a negociação através dos canais oficiais da empresa antes de efetuar o pagamento do boleto.

Assim, em que pese a irresignação autoral, h
á prova nos autos, apenas
,
do pagamento do boleto falso, mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da
recorrida
, eis que
o

recorrente
não demonstrou nos autos que efetivamente acion
ou
os canais oficiais do agente financeiro
.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva d
a recorrida
, não há responsabilidade civil dest
a
em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que est
a
tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa
, o que não vislumbro no caso presente.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que entregou todos os seus dados sensíveis ao falsário

que, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco
recorrido
, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)